Tribunal: TJDFT
Processo: 0716433-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vistos, etc. Antes do trânsito em julgado da sentença, foi apresentado pedido de homologação de acordo firmado entre as partes. Após manifestação da d. Procuradoria de Justiça, o Autor peticiona, requerendo a concessão de prazo para apresentar nova minuta de acordo, com os ajustes necessários apontados pelo Parquet. Nesse cenário, visando alcançar a justa solução do litígio, entendo prudente determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, II e § 4o, do CPC, a contar da data do protocolo da primeira petição de acordo (30/06/2022), pelo prazo máximo de 4 (seis) meses, ao final do qual, se antes não houver manifestação das partes, deverão os autos retornar conclusos. Cumpra-se. I. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator